Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA 240 DO STJ. APLICABILIDADE. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Extinção por abandono. Relação processual aperfeiçoada. Pedido expresso do réu. Necessidade. A aplicabilidade do art. 485, III, do CPC, nos casos em que a relação processual foi aperfeiçoada, fica condicionada ao prévio requerimento da parte adversa, em respeito à Súmula 240 do STJ. Angularizada a relação processual, mostra-se imprescindível o requerimento expresso do réu para que ocorra a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 6o, do CPC.
2 – Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

r